Tribunal: TJSP
Processo: 0001020-37.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
LESÕES CORPORAIS CULPOSAS PRATICADAS NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR e EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Materialidade e autoria demonstradas. Exame clínico, palavra das vítimas e das testemunhas. Negativa do réu isolada. Condenação e penas mantidas. Inexistência de bis in idem na aplicação concomitante da penalidade de suspensão do direito de dirigir tanto na esfera penal como na administrativa. Apelo

Ementa:
LESÕES CORPORAIS CULPOSAS PRATICADAS NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR e EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Materialidade e autoria demonstradas. Exame clínico, palavra das vítimas e das testemunhas. Negativa do réu isolada. Condenação e penas mantidas. Inexistência de bis in idem na aplicação concomitante da penalidade de suspensão do direito de dirigir tanto na esfera penal como na administrativa. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001020-37.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
DE SOUZA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO
DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001020-37.2018.8.26.0635 -Voto no 13.117 EV
2
Apelação Criminal no 0001020-37.2018.8.26.0635
Apelante: Bruno de Souza Silva
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
VOTO no 13.117
LESÕES CORPORAIS CULPOSAS PRATICADAS NA
CONDUÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
e
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Materialidade e autoria
demonstradas. Exame clínico, palavra das vítimas e
das
testemunhas.
Negativa
do
réu
isolada.
Condenação e penas mantidas. Inexistência de bis in
idem na aplicação concomitante da penalidade de
suspensão do direito de dirigir tanto na esfera penal
como na administrativa. Apelo desprovido.
1) BRUNO DE SOUZA SILVA foi condenado,
pela r. sentença de fls. 232/238, à pena de 01 ano e 01 mês de detenção,
em regime aberto, mais 10 dias-multa, no piso, e suspensão da habilitação
por 04 meses e 10 dias, por infração ao art. 303 (por duas vezes em
concurso formal) e ao art. 306, ambos da Lei no 9.503/97, substituída a pena
privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e limitação
de fim de semana, bem como concedido o apelo em liberdade.
Inconformado,
recorreu
pugnando
pela
absolvição. Subsidiariamente, requereu a redução da pena bem como o
afastamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, porque
constituiria bis in idem em relação à sanção administrativa semelhante (fls.
249/253).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
257/259), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
desprovimento (fls. 272/278).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001020-37.2018.8.26.0635 -Voto no 13.117 EV
3
Narra a denúncia (fls. 153/154) que, em
20/01/2018, por volta de 19h22min, na Comarca da Capital, BRUNO DE
SOUZA SILVA conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool, bem como, agindo com
imprudência na condução de veículo automotor, praticou lesão corporal
culposa contra as vítimas T.M.D. e F.S.D.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
As vítimas disseram que trafegavam normalmente
em seu automóvel quando o réu invadiu a contramão de direção e colidiu
frontalmente contra eles. Afirmaram que o réu aparentava sinais de
embriaguez.
Os policiais disseram que o réu estava fugindo a
pé após um acidente de trânsito, mas foi alcançado e constatou-se que
apresentava
sinais
de
embriaguez,
como
olhos
avermelhados,
agressividade e forte hálito etílico.
Em Juízo, o réu negou a ingestão de bebida
alcóolica naquele dia. Disse que estava voltando de uma festa da empresa e
ficou muito cansado, não se recordando ao certo do que ocorreu. Somente
recobrou a consciência na Delegacia. Não soube explicar a origem das
garrafas de whisky e energético encontradas no interior de seu veículo,
acreditando que pertencessem a um terceiro que também participou da
confraternização.
O laudo de exame clínico atestou que o réu
estava sob o efeito de álcool mesmo após 10 horas do acidente (fls.
103/104).
O laudo do local dos fatos atestou que foram
encontradas embalagens de whisky e energético no veículo do réu (fls. 74).
Assim, verifica-se que a negativa do réu restou
isolada nos autos, porque ficou claro que ele dirigiu embriagado e colidiu
contra o veículo onde estavam as vítimas, causando lesões em ambas. Os
policiais e as vítimas narraram que o réu apresentava sinais de embriaguez,
o que é reforçado pela embalagem de whisky apreendida no interior de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001020-37.2018.8.26.0635 -Voto no 13.117 EV
4
veículo. Ademais, o exame clínico concluiu que o réu estava sob o efeito de
álcool mesmo muitas horas após o ocorrido.
Mantém-se, portanto, a condenação por seus
próprios fundamentos.
As penas foram dosadas no mínimo, em regime
aberto, sendo aplicado o concurso formal com relação aos delitos de lesão
corporal. Ainda, foi substituída a pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, as quais se mostraram adequadas no caso concreto,
considerando os 03 crimes praticados, não havendo margem para
atenuação da pena.
A suspensão da habilitação em face de cada
delito foi dosada nos menores valores, segundo o art. 293, caput, do CTB.
Não há que se falar em afastamento desta penalidade porque integra o
preceito secundário de ambos os tipos penais e deve constar na
condenação.
Também, não há bis in idem em relação à sanção
administrativa, porque são esferas independentes e, se a suspensão do
direito de dirigir está prevista expressamente no Código de Trânsito, tanto
como sanção administrativa, como criminal, é porque o Legislador pretendia
que fossem aplicadas dessa forma.
Confira-se:
“A pena de suspensão do direito de dirigir é sanção
cumulativa e não alternativa, inexistindo previsão para seu afastamento. Ademais,
ainda que referida sanção tenha sido aplicada administrativamente, as esferas são
independentes entre si, não havendo que se falar em 'bis in idem'” (STJ, AgRg no
AREsp 1402524/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., j. 26/03/2019, V.U.).
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator